Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702677-43.2017.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DONIZETE DOS SANTOS, MARCOS AURELIO NASCIMENTO ARAGAO, ADVAIR CARLOS SILVEIRA, LAZARO E BANDA PRODUCOES ARTISTICA LTDA, ELIONAI CARVALHO DE SANTANA, ANTONIO LAZARO SILVA, MAXIMO JOSE DA SILVA EIRELI - ME, MAXIMO JOSE DA SILVA, DESPERTA SERVICOS E PROMOCOES EIRELI - EPP, GLEISON WILLIAM LUCAS BEZERRA, MARIA HELENA ROSA BEZERRA D E C I S Ã O Acolho o Parecer do Ministério Público. Suspendo o curso do processo até o julgamento do Tema 1042, do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator